Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE DIFAL-ICMS. MERCADORIA REMETIDA PARA DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 166/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 60 DIAS PARA O RETORNO DA MERCADORIA AO ESTABELECIMENTO DE ORIGEM. ART. 260-K, §3o, II, DO DECRETO No 18.955/1997. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. DENEGAÇÃO.
1. A Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
2. Embora o deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia, em regra, não configure fato gerador do ICMS, o Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, no capítulo que trata das obrigações relativas às remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário, estatui no art. 260-K a necessidade de se observar o prazo de 60 dias para retorno da mercadoria, a contar da data de saída do estabelecimento, para que o tributo não seja exigido.
3. Não observado o prazo de até 60 dias para o retorno da mercadoria, não há ilegalidade no ato de cobrança do DIFAL-ICMS, o artigo art. 260-K, §3o, inciso II, do Decreto no 18.955/97, determina que o imposto deve ser exigido nessa hipótese.
4. SEGURANÇA DENEGADA.